Tribunal: TJSP
Processo: 0012993-32.2004.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Embargos de declaração – Visa sanar omissão e realizar o prequestionamento da matéria – Ausência de omissão – Rediscussão do mérito com nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Constatação e correção de ofício de erro material – Possibilidade – EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL, sem alteração do resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 0012993-32.2004.8.26.0068/50000, da Comarca de
Barueri, em que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
DE PARNAÍBA, é embargado SAHRAN HELITO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente
os embargos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente),
MÔNICA SERRANO, GERALDO XAVIER E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16228/2019
14a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no
0012993-32.2004.8.26.0068/50000
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA
EMBARGADO: SAHRAN HELITO (ESPÓLIO)
Embargos de declaração Visa sanar omissão e realizar
o prequestionamento da matéria Ausência de omissão
Rediscussão do mérito com nítido caráter infringente
Inadmissibilidade Constatação e correção de ofício
de erro material
Possibilidade
EMBARGOS
ACOLHIDOS APENAS PARA CORRIGIR ERRO
MATERIAL, sem alteração do resultado.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba em face do v. acórdão de fls.
157/159 que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação,
reconhecendo a prescrição na hipótese. Segue ementa:
APELAÇÃO Execução fiscal IPTU, exercício de 2000
Reconhecimento de prescrição do crédito Decurso
do prazo quinquenal entre a constituição definitiva e a
citação válida do executado
Sentença mantida

RECURSO DESPROVIDO.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão no
julgado e busca o prequestionamento da matéria. Argumenta, em síntese,
que o v. acórdão mostra-se omisso em relação ao entendimento do STJ
firmado no RESP 1.120.295/SP, sobre a retroação da causa interruptiva do
feito à propositura da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
De fato, os presentes embargos hão de ser
parcialmente
acolhidos
exclusivamente
para
sanar
vício
material,
constatado e corrigido de ofício, sem qualquer modificação do julgado.
Reconhece-se erro material existente no v. acórdão
(fls. 158) quanto à indicação da data de citação do devedor, porquanto
embora o edital tenha sido expedido em fevereiro de 2013 (fls. 37), o
executado compareceu espontaneamente aos autos em 2010 com o
protocolo da exceção de pré-executividade, devendo assim constar: “a
exequente logrou êxito em expedir o edital de citação somente em fevereiro
de 2013, no entanto, o executado compareceu espontaneamente aos autos
em 2010, com o protocolo da exceção de pré-executividade”.
Vale ressaltar que "A jurisprudência consolidada do
STJ possui o entendimento de que a correção de erro material disciplinado
pelo art. 463 do CPC não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa
julgada, porquanto constitui matéria de ordem pública cognoscível de ofício
pelo magistrado". (EDcl. no AgRg. no AgRg. no Ag. 1119026/SP, rel. Min.
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. em 2.6.2011).
No mais, afastam-se as alegações do embargante
porquanto no presente caso não há que se falar em omissão.
Vê-se que o v. acórdão expressamente consignou a
impossibilidade de retroação da causa interruptiva ao ajuizamento do feito,
no caso, porquanto segundo o próprio Superior Tribunal de Justiça a
retroação ocorre quando a demora na citação não é imputável ao Fisco.
Veja-se:
E não há que se falar que a causa interruptiva retroage à data da
propositura do feito. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, sobre o §1o do artigo 219 do CPC/73 entende que tal
dispositivo é aplicável às execuções fiscais quando a inércia para
citação decorrer exclusivamente de mora imputável ao Poder
Judiciário. Havendo demora na citação ou expedição do despacho
citatório ocasionada pelo Fisco, como na hipótese, em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
endereço constante da CDA estava desatualizado, não há que se
falar em retroação:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO.
DESPACHO
CITATÓRIO.
INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO. ART. 219, § 1o, DO CPC DEMORA NO
TRÂMITE DO PROCESSO IMPUTADA AO EXEQUENTE.
NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. 1. Nos termos da
redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a
prescrição seria interrompida com a citação do devedor.
Com a edição da LC 118/05, que modificou o inciso
referido, a interrupção do lapso prescricional passou a ser
interrompida pelo "despacho que ordena a citação". A nova
regra tem incidência nos casos em que a data do despacho
ordinatório da citação seja posterior a sua entrada em vigor.
Precedente: AgRg no REsp 1.265.047/PR, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/10/12. 2. O Superior
Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito
tributário, o termo ad quem se dá com a propositura da
execução fiscal. Outrossim, a interrupção da prescrição
pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do
CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a
modificação introduzida pela Lei Complementar 118/05,
retroage à data do ajuizamento, em razão do que
determina o art. 219, § 1o, do CPC (REsp 1.120.295/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/5/10). No
entanto, para que a interrupção da prescrição retroaja à
data da propositura da ação, nos termos do art. 219, §
1o, do CPC, é necessário que a demora na citação não
seja atribuída ao Fisco. 3. A alteração das conclusões
adotadas pela Corte de origem, quanto à demora no trâmite
processual
por
culpa
do
exequente,
demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ.
Precedente: REsp 1.102.431/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Seção, DJe 1o/2/10) 4. Agravo regimental a que se
nega provimento. (STJ, AgRg no Agravo em Recurso
Especial no 42.208/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. em
09/04/2013). (g.n)
No precedente citado (AgRg no Agravo em Recurso
Especial no 42.208/GO), inclusive, a Corte manteve Acórdão do tribunal de
origem que deixou de aplicar o RESP 1.120.295/SP por vislumbrar inércia
exclusiva da Municipalidade para localização do executado.
Observa-se, inclusive, outros precedentes da Corte no
mesmo sentido:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERRUPÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA
AÇÃO APLICÁVEL APENAS AOS CASOS DE PARALISAÇÃO
DO PROCESSO, POR CULPA EXCLUSIVA DO PODER
JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DO ART.
219, § 1o, DO CPC.
1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp
1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento segundo o qual, mesmo nas Execuções
Fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para
efeitos de interrupção da prescrição, na forma do art. 219, § 1o, do
CPC.
2. No entanto, a interrupção da prescrição só retroage à data da
propositura da ação quando a demora na citação é imputada
exclusivamente ao Poder Judiciário, nos termos da Súmula
106/STJ. Precedente: AgRg no REsp 1.260.182/SC, Rel. Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.9.2011, DJe
23.9.2011.
3. Hipótese em a citação tardia não decorreu dos mecanismos
inerentes ao Poder Judiciário. Não incidência do art. 219, § 1o, do
CPC. Prescrição caracterizada.
Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AREsp no 131367/GO, Rel. Min. Humberto
Martins, Segunda Turma, J. em 19/04/2012, DJe de 26/04/2012).
Ora, havendo inércia da exequente, não cabe afastar
a prescrição, restando evidente o decurso de mais de 5 (cinco) anos desde
a constituição definitiva do crédito (IPTU de 2000) até a localização do
executado.
Portanto, da análise das razões apresentadas em
embargos vê-se que o presente recurso veicula intento que não coaduna
com a via eleita. Resta evidente o caráter infringente dos embargos, ante o
inconformismo da embargante com o entendimento adotado na decisão.
Tal conduta, contudo, é incompatível com a natureza dos embargos
declaratórios, devendo eventual inconformismo ser veiculado por via
própria.
Quanto ao prequestionamento, o Código de Processo
Civil prevê que:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existente erro, omissão,
contradição ou obscuridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, ACOLHEM-SE PARCIALMENTE OS
EMBARGOS nos moldes acima especificados, apenas para sanar erro
material, sem modificação do resultado do julgamento.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator